Tribunal: TJSP
Processo: 1013877-97.2025.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Direito Tributário. Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Imunidade Tributária. Sentença mantida.
I. Caso em Exame
Reexame necessário em mandado de segurança impetrado contra o Município de Bauru, envolvendo a cobrança de IPTU, com alegação de imunidade tributária constitucional das entidades de educação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicação da imunidade

Ementa:
Direito Tributário. Reexame Necessário. Mandado de Segurança. Imunidade Tributária. Sentença mantida.
I. Caso em Exame
Reexame necessário em mandado de segurança impetrado contra o Município de Bauru, envolvendo a cobrança de IPTU, com alegação de imunidade tributária constitucional das entidades de educação.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na aplicação da imunidade tributária prevista na Constituição Federal às entidades de educação, abrangendo o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com suas finalidades essenciais.
III. Razões de Decidir
3. A imunidade tributária é uma garantia constitucional das entidades de educação.
4. A vedação da instituição de impostos abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades, conforme o artigo 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o, da Constituição Federal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Sentença mantida. Reexame necessário não provido.
Tese de julgamento: 1. A imunidade tributária é uma garantia constitucional das entidades de educação. 2. A vedação de impostos abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades.
Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, inciso VI, alínea "c" e § 4o.